Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, enviada a endereço constante nos autos, devidamente recebida no destinatário, demonstra a observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.
3. O enunciado da Súmula no 240/STJ e a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 somente se aplicam a processos em que o Réu apresentou resistência à pretensão do Autor, porquanto, nesses casos, conclui-se que há interesse do Requerido no julgamento final da lide.
4. Considerando que sequer houve citação, presume-se o desinteresse da Executada no prosseguimento do feito, sendo prescindível o requerimento dela para que o magistrado extinga o processo executivo por abandono da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.